Tribunal: TJDFT
Processo: 0750880-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0750880-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRNA MARIA DE LUCENA GALVAO SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO PAN S.A, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por VIRNA MARIA DE LUCENA GALVAO SANTOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de repactuação de dívidas n.o 0726998-34.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela antecipada para que as rés (credoras) suspendam os descontos em sua folha de pagamento e conta corrente ou, subsidiariamente, limitem os descontos. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que “tutela de urgência é imprescindível, pois a autora se encontra com sua subsistência gravemente comprometida em razão dos descontos excessivos que inviabilizam o custeio de necessidades básicas, como alimentação, saúde e moradia”. Pede que seja deferido o efeito suspensivo ativo. Subsidiariamente, requer que a parte requerida que se limite a descontar apenas o valor equivalente à 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos (abatidos descontos compulsórios), seja em conta corrente, seja em folha de pagamento, até o eventual acordo Sem preparo ante a gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. No caso, a agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência antecipada para suspender os descontos nas contas bancárias do agravante ou limitar os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) das verbas líquidas de natureza alimentar nos autos do processo referência. No entanto, os empréstimos descontados diretamente em conta corrente, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema repetitivo 1.085, fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Nesse passo, a limitação de descontos de parcelas não se aplica, a priori, aos empréstimos bancários com desconto direto das parcelas em conta corrente, tampouco às dívidas de cartão de crédito, pois estas são decorrentes do pleno exercício do direito contratual do consumidor, em que há prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados. Dessa forma, considerando a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.085 como parâmetro orientador ao caso concreto, reconheço que estão ausentes ambos os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal, sendo inadequada a suspensão de todos os descontos decorrentes dos empréstimos celebrados ou a limitação dos descontos dos empréstimos descontados em conta corrente. Além disso, a ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. A imposição de plano judicial compulsório, com a revisão das dívidas, somente é admissível quando frustrada a prévia tentativa de conciliação. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente aguardar a manifestação das instituições financeiras. No que concerne a empréstimos consignados realizados por servidores públicos distritais, segundo o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/11 e Lei Complementar Distrital n. 1.015, de 05 de setembro de 2022, que alterou o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/11, não há, nesta fase sumária, indícios de que os descontos a título de empréstimo consignado em seus contracheques estão fora da margem consignável. Portanto, a pretensão recursal deduzida pela agravante carece de probabilidade de acolhimento, circunstância que torna incabível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador